Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-97.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012542-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração, Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA - CPF: 974.836.131-49 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – OITIVA DE TESTEMUNHAS REQUERIDA NÃO REALIZADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

Hipótese em que o
julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Luiz Fernando Alves de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar que, nos autos da Ação de Reintegração no Serviço Público, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

Em suas razões recursais (ID. 200925711), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, tendo em vista que o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação, a produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovar o equívoco na motivação do ato administrativo disciplinar.

Aduz que “a jurisprudência evoluiu no sentido de que, não apenas nulidades procedimentais podem ser objeto de invalidação judicial, mas também decisões desarrazoadas e desproporcionais, pois estas afrontam o devido processo legal.”

Aduz que “os conteúdos dos depoimentos das testemunhas ouvidas, todos, sem exceção, apontam para a inocência do acusado, já que, nenhuma das testemunhas o reconheceu como partícipe do fato criminoso, bem como, com relação aos policiais militares que participaram da diligência no dia dos fatos, é possível verificar que são por demais controvertidos, o que daria ao apelante ao menos o direito do benefício da dúvida, já que não se admite condenações, sejam judicias, sejam administrativas, sem robusta prova da culpa. In dubio pro reo, essa é a regra vigente em nosso ordenamento jurídico.”

Sustenta que, para aplicar a pena de demissão (condenação máxima na esfera administrativa), é necessário prova cabal e indiscutível da responsabilidade disciplinar do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de acatar as preliminares e anular a r. sentença, determinado o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e, no mérito, requer a reforma da r. sentença, concedendo ao apelante a reintegração no serviço público estadual.

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 200925717).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 203639178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO,
movida

por
LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA
, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a revogação da pena de demissão que lhe foi imposta em procedimento administrativo disciplinar, bem como sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT).

Relatou o autor que, os depoimentos colhidos dos autos e as provas ventiladas não são suficientes para uma eventual demissão, pois as testemunhas ouvidas no processo são uníssonas em não reconhecer o autor como partícipe do crime em questão e que o requerente teria ido ao local do crime apenas para dar carona a seu cunhado e amigos.

Afirma que, a pena de demissão deve ser aplicada apenas quando houver prova cabal e indiscutível da responsabilidade disciplinar do servidor, o que, no presente caso, não se configura.

De um modo bastante geral, o ponto controvertido se concentra, basicamente, em constatar a legalidade ou e a desproporcionalidade do ato administrativo que condenou o apelante das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, excluindo-o da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segundo consta dos autos, o Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria nº 02/CD/Correg/2015, instaurou em desfavor do apelante o Conselho de Disciplina, objetivando apurar a sua participação no fato ocorrido em 26.05.2014, consistente no apoio dado a meliantes para que efetuassem roubo ao estabelecimento comercial Moda Verão, no bairro CPA IV, sendo que o r. Sd PM teria auxiliado na fuga do meliantes, fato presenciado por testemunhas, e confirmado por um dos suspeitos que participou do roubo de forma indireta – qual seja, fornecendo carona aos meliantes.

Após a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da PMMT homologou o relatório da comissão processante, por entender que as transgressões disciplinares praticadas pelo autor ficaram provadas e eram de natureza era grave. Assim, ao realizar a dosimetria, julgou como adequada a aplicação da pena de demissão e, por consequência, a perda dos vencimentos, conforme se vê na decisão de fls. 03/05 id. 200925650.

Após tramitação regular do feito, o magistrado sentenciante proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do apelante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o apelante defende primeiramente o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença, isso porque o autor requereu a oitiva da testemunha Eva Miranda – Esposa do apelante, e do Matheus Fermino Miranda Brito, o que foi negado pelo Juízo de primeiro grau, após decisão id. 200925702.

Como se vê, a sentença julgou antecipadamente a lide, após indeferimento de prova testemunhal, sob o fundamento da sua prescindibilidade.

Com efeito, embora seja lícito ao juiz examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes (CPC, art. 370 parag. ún.), tenho que, no caso, não poderia ter sido indeferido o requerimento.

Verifico que ao alcance do autor estava a prova testemunhal, cujo pedido foi realizado na petição ID. 200925694.

Sendo assim, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quando o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso,
a demanda trata de matéria de direito e de fato.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas.

À proposito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Sobre o tema, veja-se entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se lê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA CONSTATAÇÃO DO DANO E SUA EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO A QUO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1 – Conforme de denota dos autos, não foi oportunizada à parte a realização de perícia requerida a fim de provar os fatos narrados na exordial.

2 –
Evidenciado o CERCEAMENTO de DEFESA com o julgamento antecipado da lide, resta violado o princípio constitucional do devido processo legal, devendo a sentença ser desconstituída para que seja determinada realização da perícia requerida, bem como da prova testemunhal.

(Apelação n.º 0000390-92.2012.8.11.0025, Ap 168366/2015, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.
Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC).
Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.

(Ap 116620/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015).

Eis os motivos pelo qual vejo por bem em anular a sentença, determinando a retorno dos autos à origem para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas pela parte - testemunhal, para, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.

Posto isso, acolho a preliminar arguida e, de consequência, dou provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, oportunizando-se às partes a produção de provas, em especial a oitiva das testemunhas, conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024